Tribunal: TJBA
Processo: 8017656-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017656-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RENDIMENTOS COMPATÍVEIS – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA I – Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Washington Luiz Pereira dos Santos contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c cobrança. O agravante alega que seus débitos e saldo negativo inviabilizam o pagamento de custas, mesmo com rendimentos mensais de R$ 15.873,00. II – Questão em discussão Examina-se se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e os elementos constantes dos autos. III – Razões de decidir Nos termos do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem capacidade de arcar com os encargos processuais. No caso, o contracheque apresentado indica renda líquida compatível com a possibilidade de pagamento parcelado, conforme decidido pelo Juízo de origem. Ausência de violação ao acesso à justiça. Manutenção da decisão agravada. IV – Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese: "A gratuidade de justiça pode ser indeferida ou concedida parcialmente quando comprovada a capacidade financeira da parte, ainda que sob presunção relativa de hipossuficiência, admitindo-se o parcelamento das custas processuais." Legislação citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99 e §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada). Jurisprudência citada: STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/02/2025, DJEN 21/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.